Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA. LUGAR EM QUE FOI PRATICADA A INFRAÇÃO E SEU RESULTADO. CAPITAL DO ESTADO DE ALAGOAS. REGRA ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.

1. Tratando-se de crimes de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 63 da Lei 9.099/95, “A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal”.

2. No caso, os crimes imputados foram praticados, em tese, na capital do Estado de Alagoas, portanto, incompetente a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o presente feito, nos termos do artigo 63 da Lei 9.099/95, regra especial que afasta regra geral.

3. Cassada decisão de primeiro grau. Declarada a incompetência (ou inexistência de Jurisdição) da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento da causa. Prejudicados os demais pedidos.